Tribunal: STF
Processo: RE 169807
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-06-24
Data de publicação: 1996-06-24

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO:
CARGOS E EMPREGOS. C.F., art. 37, XVI e XVII.
        I. - É possível a acumulação de um cargo de professor com
um emprego (celetista) de professor. Interpretação harmônica dos
incisos XVI e XVII do art. 37 da Constituição Federal.
        II. - R.E. não conhecido.